Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A necessidade de análise aprofundada da documentação acerca da responsabilidade tributária do executado demonstra a necessidade de dilação probatória e adentra o mérito da questão, situação que impede a apreciação da alegada ilegitimidade na estreita via da Exceção de Pré-Executividade.
3. Recurso conhecido e não provido.